Tribunal: TJMT
Processo: 1047301-48.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047301-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA, INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – AFASTADA – MÉRITO RECURSAL –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
– PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO
DA DEMANDA
–
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO
STJ

– ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – REDUÇÃO – CABIMENTO
–
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO

–
PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO –
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO
DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO
E DESPROVIDO.

Reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, fixados aquém da quantia pretendida pelo autor.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

Não há o que se falar, em falta de interesse de agir, quando a parte busca o Judiciário, para postular pelos honorários advocatícios referentes aos serviços prestados nas citadas execuções.

Não há falar em sentença extra petita se seus fundamentos não são divorciados do pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários
,
deve

o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação
, tirados contra sentença
(ID nº
229589725
)
proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
,
nos autos da
Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios,
movida por Galera Mari e Advogados
Associados contra
o
Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente
s os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

“(...)
E incontroverso que as partes avençaram a prestação dos serviços jurídicos pela autora através de contrato, o qual foi consolidado em de 19/02/2016. Em referido contrato estipularam regras em relação aos honorários, na cláusula 6 e seus subitens., pelas quais a autora receberia mensalmente pelos serviços prestados naquele período; que além do valor mensal conforme os serviços realizados, mediante relatório a ser apresentado pela contratada, esta faria jus a percentual sobre o benefício financeiro final auferido em cada ação ou o bem arrecadado para quitação, todavia, limitado ao teto estabelecido entre as partes de R$ 101.772,00; e, ainda, que haveriam honorários devidos pela volumetria, a título de adiantamento, constando valores e fórmula de cálculo conforme o tipo de ação e fases. De todo o contido no contrato, verifica-se que havia previsão de recebimento de pequenos valores pelos serviços conforme as fases do processo e a volumetria, mas somente quando da recuperação final do crédito é que a autora receberia o montante que efetivamente constitui a remuneração a título de honorários. Com isso, a rescisão unilateral impossibilitou que a autora possa vir a receber, quando houver a recuperação final do crédito, o maior montante de honorários, assim como os honorários fixados no despacho inicial da ação executiva.
(...) Portanto, comporta acolhimento o pedido de arbitramento de honorários em favor da autora pelo trabalho desempenhado até a rescisão unilateral do contrato, impedindo que esta pudesse implementar as condições para o recebimento dos honorários condicionados à recuperação de ativos e sucumbenciais. Todavia, não há que se falar em honorários no percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa atualizado se o contrato rescindido previa as formas de remuneração e a causa de pedir é a rescisão antecipada, que impede o recebimento da remuneração condicionada ao êxito. Neste ponto, deve ser esclarecido que o art. 22, §2º, da Lei 8.906/94, estabelece critérios para fixação quando não há estipulação ou acordo, e o caso em tela trata de
contrato que estipulava a remuneração, não se aplicando tal dispositivo legal. Sendo assim, de acordo com o entendimento do STJ, devem ser analisados os documentos juntados no processo, que demonstram o trabalho desenvolvido pela parte autora, para que possam ser arbitrados honorários que remunerem o trabalho desempenhado, diante da perda da perspectiva de recebimento da forma pactuada no contrato, como remuneração pelo êxito. A autora objetiva arbitramento de honorários sobre serviços prestados nas ações
nºs
0002904-16.2007.8.11.0050, 0007492-50.2018.8.14.0130, 0002696-84.2018.8.11.0102 e 0618249-32.2018.8.04.0001. (...)
Em nenhuma das ações houve recuperação dos ativos financeiros do banco, tampouco penhora de bens, não havendo parâmetro contratual, pois o contrato previa percentual sobre a recuperação de ativos ou valor do bem obtido na ação, para se aquilatar qual seria o valor dos honorários contratuais relativos à recuperação final.

Assim, deve ser arbitrado valor que contemple o tempo de atuação da autora nos feitos, a responsabilidade assumida e o trabalho realizado. Levando em conta, portanto, a justa remuneração pelo serviço prestado até a rescisão, com a perda da perspectiva de recebimento da parcela relacionada ao êxito (recuperação do crédito), o valor de R$ 60.000,00 se mostra adequado para remuneração dos serviços prestados nos quatro processos. Posto isso,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para
CONDENAR
o requerido

ao pagamento do valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais
)
,a título de honorários pelos serviços prestados nos quatro processos, objeto do pedido,

a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.
Condeno

o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.
(...)”
(grifo original)

Em suas raz
õ
es recursais,
a
parte
recorrente

BANCO BRADESCO S.A.
,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar:

Da Inépcia da Petição Inicial.

Da Falta de Interesse de Agir.

Da prejudicial de mérito – Da nulidade da sentença por julgamento Extra Petita.

Mérito
.

Da ação de arbitramento de honorários
.

Dos vícios não sanados em embargos declaratórios.

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

Da ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados
.

Da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo Apelado
.

Da ausência de análise da redação do termo de quitação
.

D
a redução do
quantum arbitrado
.

Do prequestionamento.

Em suas
razões recursais
a parte recorrente
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da majoração do quantum percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

Subsidiariamente, defende a majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-o de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º do CPC.

Recurso de Apelação de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS tempestivo e
isento do recolhimento de
custas.
(ID. nº 229846653).

Recurso
de
Apelação
de BANCO BRADESCO S.A.

tempestivo e

com
custas

recolhidas
.
(ID. nº 2298
55170
)
.

A
Apelada
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
nº
22958974
).

A
Apelada

BANCO BRADESCO S.A.
apresent
ou
contrarrazões,
arguindo preliminarmente,

pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e
,
no mérito,
rebate as alegações da parte
A
pelante
,
defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
nº
229589744
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Da
s
razões recursais da parte recorrente
BANCO BRADESCO S.A
:

Da Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que,
a mesma
não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5º
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Da preliminar de ausência de interesse recursal.

Sustenta o Apelante, em sede de contrarrazões, que o autor ingressou com a presente ação pleiteando o arbitramento de honorários, dando à causa o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

Contudo, denota-se que tal argumento não merece prosperar, tendo em vista, que r
eside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, fixados aquém da quantia pretendida pelo recorrido.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Mérito Recursal

Da preliminar de Inépcia da Petição Inicial.

Quanto a preliminar arguida, de inépcia da petição inicial, sob alegação de que há incongruência entre a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 330, §1º, do Código de Processo Civil considera-se inepta a petição inicial quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou quando tiver pedidos incompatíveis entre si, entretanto verifica-se a ausência de todas as hipóteses elencadas no referido artigo, pois consta da inicial a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, como também os fatos são coerentes e conduzem a uma conclusão lógica, sendo os pedidos possíveis e compatíveis entre si.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Da preliminar de falta de interesse de agir.

O Apelante arguiu a preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que bastava o causídico habilitar-se nos autos em que representou o Banco Bradesco para que o Juiz da causa arbitrasse o quantum devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional
e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma.

O pedido é certo e determinado consistente na pretensão de arbitramento de honorários referente aos trabalhos realizados nas Ações de Execução em que representou o banco recorrente.

Portanto, a propositura da ação de arbitramento é o meio adequado para postular pelos honorários advocatícios referentes aos serviços prestados nas citadas execuções.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Da prejudicial de mérito de nulidade da sentença por julgamento Extra Petita

O Apelante sustenta que a sentença exarada pelo juízo a quo, se afasta o pretendido na inicial.

Isto pois, “
a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas (...) a decisão se afasta do pretendido na inicial, entendendo que a pretensão autoral seria pela remuneração de todo o período trabalhado nos processos, quando em verdade se trata de pedido intrinsecamente relacionado à rescisão e à perda da possibilidade de litigar no Feito em busca da recuperação final, que lhe concederia uma das remunerações previstas contratualmente em cláusula com condição suspensiva.”

Em verdade, o pedido do autor é claro no sentido de condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, referente ao trabalho realizado nos Processos

“sub judice”.

A pretensão do Apelado é a remuneração de todo o período trabalhado no mencionado processo.

Ante o exposto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

É como voto.

Mérito Recursal

Da avença entabulada entre as partes.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, para atuação nos autos
da

A
ç
ão
de Execução de Título Extrajudicial, PJE nº
002696-84.2018.8.11.0102
da
Comarca de Vera/M
T;
PJE
n.
º

0618249-32.2018.8.04.0001 da Comarca de Manaus/AM;

PJE n.º

0002904-16.2007.8.11.0050
da Comarca de
Campo Novo Parecis/MT
;

PJE n.º 0007492-50.2018.8.14.0130 da Comarca de Ulianópolis/PA
;

Assevera que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado.

Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é fato incontroverso que a parte autora/apelada laborou na
s

seguintes ações:
Ação de Execução de Título Extrajudicial, PJE nº 002696-
84.2018.8.11.0102 da Comarca de Vera/MT; PJE n.º 0618249-32.2018.8.04.0001 da Comarca de Manaus/AM; PJE n.º 0002904-16.2007.8.11.0050 da Comarca de Campo Novo Parecis/MT; PJE n.º 0007492-50.2018.8.14.0130 da Comarca de Ulianópolis/PA;

defendendo
interesse
s
do banco
recorrente
, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa
, conforme se observa da notificação extrajudicial enviada pelo banco recorrente ao escritório de advocacia recorrido.

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação

de Serviços Jurídicos
e Termos Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos
”

(
ID nº
229590183
;

ID nº
229590184; ID nº 229590185
e seguintes
)
, não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de“adiantamento”(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do“Benefício Econômico”auferido em proveito do requerido
.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono,
de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2º,3º,4º,5º,6º,6º-A,8º,8º-A,9ºe10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo

Civil)”
.
(grifo nosso).

Outrossim, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente
. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes.

(REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (STJ -
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011,
DJe
19/04/2011

Anoto ainda, que este é o entendimento da jurisprudência caseira:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

(N.U 1047512-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)

Visto isso, o banco
recorrente,
defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação”
(ID nº
229589710
– pág
s
.
1-
8
)
, lavrado em observância às cláusulas 6.2
2 e 16.2
,
itens I e II
, do instrumento
de avença entabulado entre as partes
, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação d
e

arbitramento.

Ademais, a
cláusula “6.7 Volumetria”
,
do contrato de prestação de serviços
se refere a valores que eram adiantados pelo banco para adistribuição das demandas,conforme
se evidencia da

cláusula 6.7,
item“
II
”
do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a
juízo sentenciante
, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício
s
, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni
,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016)
. (grifo nosso)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas causas em questão, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas, mormente por terem apresentado apenas pedidos de
expedição de mandados, juntada de custas pagas, entre outros
.

Senão vejamos:

Ação de Execução de Título Extrajudicial, PJE nº 002696-84.2018.8.11.0102 da Comarca de Vera/MT
.
→
A atuação do autor iniciou em
17/10/2018
, com a distribuição da ação. Houve pedidos de expedição de mandado via oficial de justiça
em duas oportunidades distintas,

pedido de
expedição da certidão de ajuizamento de execução para fins de averbação de restrição judicial
,
manifest
ação
nos autos
com pedido de providências d
a averbação junto a dois imóveis localizados em nome do executado.

Após, em 19/11/2020, o escritório autor fora notificado da rescisão contratual.

Ação de Execução de Título Extrajudicial PJE n.º 0002904-16.2007.8.11.0050 da Comarca de Campo Novo Parecis/MT
→ A atuação do autor iniciou em
22/11/2013. Fora realizados pedidos
de diligências
para atualizar endereço dos executados, pedido de penhora online, pedido de consulta via INFOJUD, RENAJUD, pedido de intimação por edital, penhora de ativos via BACENJUD,
pedido de expedição de ofício à DRF afim de obter cópia declaração de renda dos executados; pedido de apreensão da CNH, do passaporte e que fosse determinado o bloqueio de todos os cartões de crédito em nome dos executados. Após, em 19/11/2020, o escritório autor fora notificado da rescisão contratual.

Ação
Monitória
PJE n.º 0007492-50.2018.8.14.0130 da Comarca de Ulianópolis/PA

→

A atuação do autor iniciou em
21/08/2018
.
A
petição inicial foi recebida com a ordem de expedição do mandado monitório para pagamento e a fixação de honorários em 5% sobre o valor da causa
, sendo que n
a primeira tentativa de citação, o oficial de justiça certificou que não conseguiu localizar os devedores no endereço indicado nos autos.

Após, em 19/11/2020, o escritório autor fora notificado da rescisão contratual.

Ação de Execução de Título Extrajudicial PJE n.º 0618249-32.2018.8.04.0001 da Comarca de Manaus/AM →
A atuação do autor iniciou em 23/09/2019, com pedido de juntada de procuração e atos constitutivos
, pedido de penhora de ativos via BACENJUD; pedido de consulta de endereço via INFOJUD, RENAJUD; pedido de bloqueio de todos os cartões de crédito em nome da executada.

Após, em 19/11/2020, o escritório autor fora notificado da rescisão contratual.

Da redução do quantum arbitrado, à título de honorários
advocatícios
.

Destarte, percebe-se que

nas referidas
ações
,
foram realizados pedidos dentro do
s
feito
s
, além de ações administrativas
realizadas
pelo escritório de advocacia recorrido

sendo que o labor
se perdurou ao longo do tempo
.

Desta forma,
ao
fixar os honorários respeitando é cediço o grau natureza e importância seu da causa; o que de em zelo do casos como este profissional; em análise, deve o magistrado o trabalho realizado pelo lugar advogado, da bem prestação como o do tempo serviço
,
de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no montante
de
R$
60
.000,00

(
sessenta
mil reais
)
,
encontra-se
em

dissonância
com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
,
conforme diversos julgados
deste Egrégio Tribunal de Justiça
.

Assim, por consequência, os honorários advocatícios fixados na sentença vergastada,
devem ser reduzidos para a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme parâmetros estabelecidos por
esta Egrégia
5ª Câmara de Direito Privado, bem como deste Sodalício.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO
- DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO
- CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

(N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)

Saliento ainda que, o valor atualizado da causa patrocinada pelo ora autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo
o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, conforme exaustivamente dito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme já dito.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

D
a redistribuição de honorários sucumbenciais.

Por fim, não há que se falar em sucumbência mínima do réu, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Das razões recursais da recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

O
recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
busca a alteração do decisum,
pugnando pela
majoração do percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, ou alternativamente, defende a majoração
dos honorários advocatícios, arbitrando-o de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º do CPC.

Contudo, anoto que tais pedidos, foram discutidos no

tópico
3
.
2
,

de forma que, não há que se falar em majoração do quantum arbitrado pelo
juízo a quo

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
de BRADESCO S.A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para o
fim de reduzir os honorários advocatícios para o valor de
R$
2
5
.000,00 (
vinte
e cinco
mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada
.

E, conheço do recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento,
nos termos do art. 85, §11, do CPC,
mantenho os honorários sucumbenciais
em desfavor do recorrente BANCO BRADESCO S.A
,
no patamar d
e
1
0%
(
dez
por cento)
sobre o valor
atualizado
da condenação
, considerando ainda, que houve decaimento mínimo do pedido do recorrido GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024